Tribunal: TJMT
Processo: 1006799-67.2025.8.11.0007
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006799-67.2025.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE ALVES SILVA - CPF: 875.228.961-34 (EMBARGADO), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 003.215.561-19 (EMBARGADO), MARIA DE LOURDES ALVES SILVA - CPF: 870.500.801-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
SEGURO DE ASSISTÊNCIA FUNERAL. COMUNICAÇÃO DO SINISTRO. RECUSA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
OMISSÃO SUPRIDA
.
RECURSO PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A contra acórdão que negou provimento à apelação, sob o argumento de omissão quanto à análise da ausência de comunicação prévia do sinistro e seus reflexos no dever de indenizar, em demanda envolvendo prestação de serviço de assistência funeral e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar o argumento de ausência de comunicação prévia do sinistro; (
ii
) estabelecer se tal ausência afasta a caracterização de recusa injustificada e o dever de indenizar da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quanto a ponto que deveria ser enfrentado pelo julgador, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado não analisou especificamente a alegação de ausência de comunicação do sinistro e seus reflexos jurídicos, configurando omissão a ser sanada.

Os elementos probatórios demonstram que houve tentativa de comunicação do sinistro pelos autores, mediante protocolos de atendimento, com solicitação de traslado do corpo.

A seguradora recusou a prestação do serviço com base em normas internas não previstas contratualmente nem previamente informadas aos consumidores, caracterizando recusa injustificada.

A eventual irregularidade na forma de comunicação do sinistro não afasta a responsabilidade da seguradora, diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do dever de informação clara e adequada.

A seguradora não comprova ter informado de maneira inequívoca a exigência de acionamento específico como condição essencial para a prestação do serviço, ônus que lhe incumbia.

Mantém-se a conclusão quanto à falha na prestação do serviço e à configuração do dano moral indenizável, bem como a adequação do valor arbitrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de enfrentamento de argumento relevante configura omissão sanável por embargos de declaração. 2. A comprovação de tentativa de comunicação do sinistro afasta a alegação de ausência de acionamento da seguradora. 3. A recusa fundada em restrições não previstas contratualmente caracteriza falha na prestação do serviço. 4. O fornecedor deve demonstrar o cumprimento do dever de informação clara e adequada ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 373, I; CC,
arts
. 186, 188, I, 927 e 944; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa.

R E L A T Ó R I O

ED

1006799-67.2025.8.11.0007

CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA
S/A
X
JOSÉ ALVES DA SILVA E OUTRO (s)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A contra acórdão que negou provimento ao
seu
recurso de
A
pelação.

A embargante alega omissão quanto ao argumento central trazido em sede de apelação: a inexistência de comunicação prévia do sinistro à seguradora.

Sustenta que a prestação do serviço de assistência funeral depende estritamente do acionamento prévio do canal 24h da companhia, o que não teria ocorrido no caso dos autos. Argumenta que, sem a comunicação, não há como se falar em "pretensão resistida" ou "recusa injustificada", uma vez que a seguradora sequer teve a oportunidade de processar o pedido administrativo na forma contratada.

Aduz que, embora o relatório do acórdão embargado mencione que a seguradora alegou a falta de comunicação, o voto condutor não enfrentou o reflexo jurídico desse fato sobre o dever de indenizar.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos a fim de que seja suprida a omissão apontada
.

Por fim, requer o prequestionamento dos
arts
. 186, 188, I, 927 e 944 do Código Civil, além do art. 373, I do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a embargante alega omissão no acórdão quanto à análise do argumento de ausência de comunicação prévia do sinistro à seguradora e seus reflexos na caracterização da recusa injustificada.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão à embargante quanto à existência de omissão no julgado.

De fato, o acórdão embargado, embora tenha mencionado no relatório que a seguradora alegou a falta de comunicação do sinistro, não enfrentou especificamente essa questão e seus reflexos jurídicos na configuração do dever de indenizar.

Passo, portanto, a suprir a omissão apontada.

A embargante sustenta que a prestação do serviço de assistência funeral dependeria do acionamento prévio do canal 24h da companhia, conforme previsto contratualmente, e que tal comunicação não teria ocorrido no caso dos autos.

Contudo, ao examinar os elementos probatórios constantes dos autos, verifico que, diferentemente do alegado pela embargante, houve sim tentativa de comunicação do sinistro pelos autores. Conforme se depreende dos
documentos e protocolos de atendimento (nº 63205870, 221242124077, 221242124451 e 221242128481)
, os autores entraram em contato com a seguradora para solicitar o serviço de traslado do corpo, tendo recebido a negativa baseada em "normas internas" que impediriam a realização de velório conjunto.

Não se trata, portanto, de ausência de comunicação do sinistro, mas de efetiva recusa na prestação do serviço contratado após a devida comunicação. A negativa da seguradora, conforme já analisado no acórdão embargado, baseou-se em restrição não prevista expressamente no contrato e não informada previamente aos consumidores, o que caracteriza conduta abusiva.

Ademais, ainda que se considerasse a hipótese de falha na forma de comunicação do sinistro, tal circunstância não seria suficiente para afastar a responsabilidade da seguradora no caso concreto, tendo em vista que a relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe o dever de informação clara e adequada sobre os produtos e serviços (art. 6º, III, do CDC).

Se a forma de acionamento do serviço era elemento essencial para sua prestação, cabia à seguradora demonstrar que tal informação foi prestada de maneira clara e inequívoca aos consumidores, o que não ocorreu nos autos.

Portanto, mesmo após a análise específica do argumento relativo à ausência de comunicação prévia do sinistro, mantenho a conclusão do acórdão embargado quanto à configuração da falha na prestação do serviço e do dano moral indenizável, bem como quanto à adequação do valor fixado a título de indenização.

Quanto ao prequestionamento, considero expressamente
prequestionados
os dispositivos legais mencionados pela embargante (
arts
. 186, 188, I, 927 e 944 do Código Civil, além do art. 373, I do Código de Processo Civil), os quais, contudo, não alteram a conclusão do julgado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para sanar a omissão apontada, porém, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026